Tribunal: STF
Processo: Rcl 42182
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Banco Bradesco S. A. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 123128-63.2009.8.09.0051, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 165 e nos recursos extraordinários nº 626.307 e 591.797.
    Diz figurar como réu em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. Destaca a procedência parcial do pedido, óptica mantida em apelação. Declaratórios não obtiveram êxito.
    Frisa ter o Supremo homologado, em 2018, no processo objetivo, acordo quanto à discussão sobre o pagamento dos expurgos, determinando a suspensão dos recursos versando a matéria. Menciona validado termo aditivo em 25 de maio de 2020, a resultar na prorrogação do prazo para adesão por mais 60 meses, incluídas controvérsias relacionadas ao Plano Collor I. Realça determinada a suspensão de todos os processos que tratam da correção do saldo de cadernetas de poupança.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Relativamente aos chamados expurgos inflacionários, o Pleno homologou acordo, em 2018, celebrado entre entidades coletivas e mediado pela Advocacia-Geral da União, visando a solução das controvérsias surgidas. Ao chancelar o ato, não adotou entendimento a respeito do tema de fundo, suplantando a determinação de suspensão nacional de processos considerada a admissão da repercussão geral da matéria.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator